Tribunal: TCU
Processo: 019.322/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4205/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, por unanimidade, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Universidade Federal de Goiás, dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 2704/2024-TCU-Primeira Câmara , a contar do dia útil seguinte ao da juntada do pedido (22/5/2024), comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC Processo 019.322/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamiro José da Costa (XXX.130.231-XX); Walter Nilton Celestino da Silva (XXX.191.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.